Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DE TESTÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A retirada do sigilo das gravações dos depoimentos realizados na audiência de instrução em benefício da defesa técnica do réu, com disponibilização de nova vista e prazo para complementar as razões apresentadas, reforça o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. As provas produzidas corroboram a versão autoral apresentada no sentido de não terem sido tomadas todas as medidas necessárias para evitar a lesão causada ao autor. O prontuário médico revela, de forma clara, a falta de cuidado e prudência com a escolha dos protocolos, que desencadearam apenas o fornecimento de receitas de medicamentos para gases, sem a realização de exames imprescindíveis ao correto diagnóstico da patologia apresentada.
3. O fato de o médico que realizou o atendimento não ter realizado o exame físico nas partes íntimas do menor - mesmo havendo queixa de dor abdominal e na virilha, sem outros exames complementares a fim de investigar a causa do sofrimento -, corrobora a tese de que o atendimento prestado foi insuficiente, com a simples prescrição de medicamento paliativo, inviabilizando o adequado tratamento da enfermidade a tempo de evitar a perda do membro.
4. Estando presente o nexo de causalidade entre o serviço médico disponibilizado ao menor e os danos sofridos, cujo erro na identificação da causa das dores, caracterizado pelo atendimento, ao menos, negligente, que contribuiu para o atraso na realização dos procedimentos necessários a evitar o dano, resta, portanto, configurado o ato ilícito perpetrado pelo Distrito Federal.
5. A representante legal destacou na audiência que, após os fatos, houve mudança no comportamento do menor, que passou a evitar tocar no assunto relacionado à cirurgia, sentindo-se desconfortável ao permanecer sem calças diante de outras pessoas, circunstâncias que claramente configuram violação a direito da personalidade apta a ensejar dano moral, pois ofendeu a dignidade e o equilíbrio emocional do menor, um adolescente de 14 anos.
6. A cirurgia para reparar o dano sofrido configurou lesão à integridade física do menor, agravada pela ocorrência de cicatriz permanente na bolsa escrotal, inclusive, com sugestão de implantação de prótese testicular pelo médico urologista que realizou o atendimento, a fim de minimizar os efeitos da ausência do órgão removido, de modo que a negativa transformação da aparência física foi capaz de causar desagrado ao observador e constrangimento àquele que sofreu a lesão, razão pela qual se mostra acertada a cumulação da indenização pelo dano estético, nos termos da súmula 387 do STJ.
7. As quantias de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, e de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos estéticos, considerando que ambos possuem fundamentos distintos, ainda que originários do mesmo fato, atendem, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de repararem os transtornos sofridos pelo autor, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte ré.
8. A condenação por dano moral em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, nos termos da súmula 326 do STJ, que permanece vigente à luz do CPC/15. Assim, considerando a sucumbência adstrita exclusivamente ao valor arbitrado a título de dano estético, verifica-se que as verbas honorárias foram distribuídas proporcionalmente, devendo ser mantida, portanto, a r. sentença recorrida.
9. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.